Tribunal: CARF
Processo: 10875.720223/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720223/2019-70
RESOLUÇÃO
3402-004.261 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOMATSU DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José de Assis Ferraz Neto,
Adriano Monte Pessoa (substituto integral), Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, a
conselheira Mariel Orsi Gameiro, substituída pelo conselheiro Adriano Monte Pessoa, e o
conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves.

Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.261 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720223/2019-70
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-109.819,
proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário lançado de ofício.
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de Imposto sobre Produtos
Industrializados no valor de R$ 23.809,76 e respectivos acréscimos legais; de
Imposto de Importação no valor de R$ 7.663.266,65 e respectivos acréscimos
legais e de multa aplicada por classificação incorreta de mercadorias importadas,
no valor de R$ 694.088,01 e respectivos acréscimos legais.
2. Com relação ao Imposto sobre a Importação informa a Auditoria:
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO O importador por meio das DI evidenciadas no
Relatório de Trabalho Fiscal, que passa a fazer parte integrante e inseparável deste
Auto de Infração, submeteu a despacho as mercadorias discriminadas no mesmo
relatório, classificadas na Tarifa Externa Comum nos códigos informados, tendo
sido pago o imposto de importação de acordo com o registro da mercadoria.
Ocorre que as mercadorias foram reclassificadas na Tarifa Externa Comum, em
trabalho de revisão aduaneira conforme o exposto no mesmo relatório, sendo
alterada a alíquota do Imposto de Importação incidente na importação.
Sendo assim, cobra-se a diferença do imposto, apurado em face de tal incorreção, e
os acréscimos legais devidos.
3. Com relação Imposto sobre Produtos Industrializados informa a Auditoria:
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO O importador por meio das DI evidenciadas no
Relatório de Trabalho Fiscal, que passa a fazer parte integrante e inseparável deste
Auto de Infração, submeteu a despacho as mercadorias discriminadas no mesmo
relatório, classificadas na Tarifa Externa Comum nos códigos informados, tendo
sido pago o imposto de sobre produtos industrializados incidentes na importação de
acordo com o registro da mercadoria.
Ocorre que as mercadorias foram reclassificadas na Tarifa Externa Comum, em
trabalho de revisão aduaneira conforme o exposto no mesmo relatório, sendo
majorada a alíquota do Imposto de Importação, resultando no aumento da base de
cálculo do IPI - Importação.
Sendo assim, cobra-se a diferença do imposto, apurado em face de tal incorreção, e
os acréscimos legais devidos.
4. A Auditoria informa ainda ter aplicado a multa prevista no artigo 84 da Medida
Provisória 2.158-35, de 24/08/2001: um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul,
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.261 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720223/2019-70
3
nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para
a identificação da mercadoria.
5. A Contribuinte tomou ciência do lançamento em 29/01/2019, conforme
certificado na fl. 1.032, tendo ingressado com a impugnação de fls. 1.036/1.046,
cuja juntada aos autos foi solicitada em 27/02/2019, conforme consta no
despacho de fl. 1.034.
6. Alega a Impugnante:
(...)
7. Ou seja, a fiscalização entende que os produtos em questão são apenas partes de
lagartas (partes de esteiras) importados pela Impugnante de forma esparsa e
insuficiente para serem considerados como um conjunto de lagarta
(esteira)completo; ou seja, não as lagartas (esteiras) propriamente, mas mesmo
assim insiste que tais produtos deveriam ter sido classificados no subitem NCM
8431.49.22, destinado às “lagartas (esteiras)”.
8. Não há dúvida de que a classificação fiscal adotada pela Impugnante observou
exatamente o disposto na legislação e nas Regras de Interpretação do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, não havendo que se
falar em classificação incorreta.
9. De toda forma, ainda que assim não fosse, o que se admite somente por hipótese
e se nega, é certo que a mudança de entendimento da Administração quanto à
correta classificação fiscal das mercadorias, após ato jurídico perfeito e acabado -
vale dizer, importação e desembaraço aduaneiro dos produtos -, não autoriza que
seja perpetrada a presente exigência de recolhimento de tributos, multas ou juros.
(...)
12. Realmente, não resta dúvida de que houve concordância da fiscalização quanto
à classificação fiscal adotada pela Impugnante por ocasião das importações, já que
apesar de diversas vezes conferidas as mercadorias, nunca se opôs o Fisco ao seu
desembaraço e liberação no subitem NCM 8431.49.29.
13. Note-se que tais mercadorias já foram até mesmo desembaraçadas e liberadas
pela autoridade aduaneira após conferência física em canal de parametrização
vermelho, tendo o Fisco aceitado a classificação fiscal adotada pela Impugnante, no
subitem NCM 8431.49.29, tal como se infere, exemplificativamente, da anexa
Declaração de Importação no. 17/213/807-4(doc. 03/04).
14. Note-se, ainda, que para manutenção da habilitação da Impugnante para
operar o regime aduaneiro de Despacho Aduaneiro Expresso – Linha Azul, de que
trata a Instrução Normativa SRF no. 476, de 13 de dezembro de 2004, já foi
apresentado ao Fisco relatório de auditoria que apontou conformidade da
classificação fiscal adotada pela Impugnante (NCM 8431.49.29) para importação
de peças destinadas ao conjunto de esteira das máquinas classificadas na posição
8429, não tendo a fiscalização contra ela se insurgido até o presente momento.
15. Sendo assim, e uma vez demonstrado que a pretendida revisão aduaneira se
deu em razão de mudança no entendimento do Fisco quanto à correta classificação
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.261 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720223/2019-70
4
fiscal, efetuada após desembaraço aduaneiro das mercadorias, afigurase, de fato,
absolutamente indevida a autuação, que deve ser cancelada
(...)
17. A norma contida no Art. 146 do CTN, acima transcrito, está a dar guarida ao
princípio da segurança jurídica, protegendo todos os atos de boa-fé do contribuinte
e impedindo a Administração de se ocupar de novo critério ou propagar nova
interpretação sobre fatos ocorridos no passado, sobre os quais já tenha havia
lançamento ou cobrança.
7. A Impugnante junta aos autos jurisprudência com o fim de demonstrar que a
mudança de classificação tarifária, após conferência e liberação pela autoridade
alfandegária da mercadoria importada, implica a modificação dos critérios
jurídicos antes adotados e caracteriza a ocorrência de erro de direito, o que
impossibilita a revisão do lançamento fiscal.
8. Prossegue a Impugnante:
25. Conforme admite a própria fiscalização, o único suposto erro ocorrido no caso
em tela seria quanto à classificação fiscal das mercadorias e isso não configura,
evidentemente, erro de fato, mas, quando muito, mero erro de Direito,
entendimento este corroborado por todas as decisões judiciais colacionadas nesta
impugnação.
26. Realmente, a revisão aduaneira somente poderia se dar nas hipóteses do Art.
149 do Código Tributário Nacional, dentre as quais a de comprovação de erro de
fato constante das declarações de importação, no que se refere à identificação da
mercadoria. A alegação de erro quanto à classificação tarifária da mercadoria
importada será sempre qualificada como erro de Direito, o que não autoriza a
revisão aduaneira.
(...)
29. Até a modificação implementada em 27/06/2011, pelo Grupo Mercado Comum,
órgão executivo do MERCOSUL, a Nomenclatura Comum do MERCOSUL previa
apenas o subitem NCM 8431.49.29 para classificação das partes destinada às
máquinas e aparelhos da posição NCM 84.29, com alíquota zero. Desde então, foi
criado subitem específico para lagartas (esteiras), sob NCM 8431.49.22, com
alíquota de 14%.
30. Sapatas, roletes, elos, buchas e pinos, reconhecíveis como partes exclusiva ou
principalmente destinadas às máquinas e aparelhos da posição NCM 84.29, são
simples partes da lagarta (esteira), que tendo sido importados pela Impugnante de
forma esparsa e insuficiente para serem considerados como um conjunto de lagarta
(esteira) completo, diferentemente das lagartas não possuem subitem específico na
Nomenclatura Comum do MERCOSUL e não podem ser classificadas simplesmente
com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado no. 3, “a”
ou “b”.
31. Portanto, deverão ser classificados no último lugar na ordem numérica da NCM,
ou seja, no subitem 8431.49.29, tal conforme prevê a Regra Geral para
Interpretação do Sistema Harmonizado no. 3, “c”, que determina “verbis”:.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.261 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720223/2019-70
5
“Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.” 32. A
corroborar o exposto acima, insta mencionar que em outra oportunidade, o próprio
Fisco já entendeu pela correção da classificação fiscal em questão, adotada na
importação de sapatas, roletes, elos e pinos realizada por empresa do mesmo
grupo da Impugnante, quando restou demonstrado em Laudo Técnico Pericial,
elaborado por solicitação da Alfândega do Porto de Santos (doc. 05), que as peças
em questão não eram - assim como neste caso - suficientes para montagem de uma
lagarta (esteira) completa, tendo o Fisco aceitado o desembaraço aduaneiro na
classificação NCM 8431.49.29 (doc. 06/07).
(...)
35. A mera leitura das Declarações de Importação a que se refere Auto de Infração,
é suficiente para concluir que as mercadorias importadas foram correta e
suficientemente descritas pela Impugnante.
36. Realmente, há que ser cancelada a multa imposta à Impugnante, também em
prestígio aos princípios proporcionalidade e da tipicidade, pois a descrição das
mercadorias realizada pela Impugnante foi suficiente para que a fiscalização
reconhecesse as mercadorias importadas, não tendo havido, portanto, qualquer
prejuízo aos procedimentos de controle aduaneiro.
9. A Impugnante trouxe aos autos jurisprudência para demonstrar que não
caberia a aplicação da multa de ofício, bem como a aplicação da multa de 1% pela
suposta classificação incorreta das mercadorias, uma vez que as mercadorias
foram corretamente descritas, permitindo ao Fisco avaliar se as mesmas haviam
sido corretamente classificadas, o que caracteriza a inocorrência de dolo ou má-
fé.
10. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no
artigo 2o da Portaria RFB 2.231, de 14 de junho de 2017, e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente
processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e apresentou o Recurso
Voluntário em 19/09/2019, pelo qual pediu o integral provimento para que seja parcialmente
reformada a decisão recorrida, o que fez com os mesmos argumentos da peça de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.261 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720223/2019-70
6

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados no valor de R$ 23.809,76 e respectivos
acréscimos legais; de Imposto de Importação no valor de R$ 7.663.266,65 e respectivos
acréscimos legais, bem como para cobrança de multa por classificação incorreta de mercadorias
importadas, no valor de R$ 694.088,01 e respectivos acréscimos legais.
Com isso, uma das controvérsias versa sobre multa de possível natureza
aduaneira.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.261 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720223/2019-70
7
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o encaminhamento dos autos
para inclusão em lote/sorteio para julgamento, ocorrido em 08/01/2020 através do Despacho
de fls. 1251.
Portanto, considerando a possível natureza aduaneira da multa, e diante da
paralisação do processo por mais de 3 (três) anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é
possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no
Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.261 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720223/2019-70
8
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1259
DF CARF MF
Original